Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. POSTERIOR QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, permitiu ao arrematante, ora agravado, quitar os débitos tributários incidentes sobre o imóvel após a expedição da carta de arrematação.

2. O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada.

3. As contrarrazões se destinam apenas à apresentação de resistência ao pedido do recorrente, não sendo o meio processual adequado para pedido de reforma de questão judicial apreciada na origem e sequer abordada pela decisão impugnada pelo recurso em análise.

4. Apesar de o § 2o do art. 901 do CPC prever que a carta de arrematação deve conter a prova de pagamento do imposto de transmissão, deve ser observado, no caso concreto, o princípio da razoabilidade, como feito pelo Juízo a quo, que levou em consideração o elevado valor dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel e o montante já despendido pelo arrematante na aquisição do bem, para não exigir deste a quitação antecipada dos tributos como condição para expedir a carta de arrematação.

5. Como a hasta pública foi realizada de acordo com a legislação e a arrematação restou perfeita e acabada, não há motivo para se suspender a expedição da carta de arrematação, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução.

6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter oposto resistência injustificada ao andamento do processo.

7. Recurso conhecido e desprovido.